Tribunal: TJMT
Processo: 0003069-98.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003069-98.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATEUS SANTOS FARIAS - CPF: 060.814.631-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
2
. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL
–
AVALIAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE DO RÉU – CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA, SEM ALTERAÇÃO NO
QUANTUM
DA PENA BASILAR –
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [PASTA BASE] –
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NA PENA FINAL.

1. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas,
quando o testemunho do policial civil ouvido em juízo e as circunstâncias do flagrante demonstram seguramente que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT).

2.1.
A natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos, constitui móvel idôneo para subsidiar a avaliação desfavorável desse vetor judicial.

2.2. Constatada a
indevida avaliação pejorativa da culpabilidade do réu na primeira fase do cálculo penal, impõe-se o afastamento do desvalor conferido a esta circunstância, sem, contudo, qualquer repercussão na pena-base fixada na origem, cujo
quantum
de apenamento é proporcional e razoável diante da subsistência de outra circunstância judicial desfavorável, qual seja, a natureza da droga (Precedentes STJ).

3. Integrada na fundamentação do voto a matéria prequestionada.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MATEUS SANTOS FARIAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATEUS SANTOS FARIAS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 3069-98.2019.8.11.0064 – código 690176, na qual foi
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 32052964 ao ID 32052966, o apelante postula precipuamente a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que as provas angariadas nos autos
não são suficientes para demonstrar a prática do comércio malsão
ou mesmo a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas. Secundariamente, pleiteia o
redimensionamento da pena básica
para o piso legal, explanando que a
natureza da droga
e o vetor judicial
culpabilidade
foram negativados com lastro em motivação inidônea.

Em contrarrazões anexadas no ID 32052968 ao ID 32052970, o Ministério Público refuta a totalidade dos petitórios defensivos, com exceção do pedido de neutralização da circunstância judicial
culpabilidade
.

Nesta instância, igualmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 37636978 pelo conhecimento e
parcial

provimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

MATEUS SANTOS FARIAS
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai da exordial acusatória que no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 09h40min, na Rua Florianópolis, Quitinete do Isac, bairro Vila Carvalho, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante foi preso em flagrante delito
por
ter em depósito
,
guardar
e
vender
03 (três) porções de
pasta base de cocaína
, com massa total de
4,3g
(quatro gramas e três decigramas), e 04 (quatro) porções de
maconha
, com peso total de
11,1g
(onze gramas e um decigrama), sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e com o envolvimento dos adolescentes
Paulo Henrique Barros Galvão
(17 anos) e
Paulo Henrique Macedo de Oliveira
(17 anos).

Segundo o órgão ministerial, a Polícia Civil recebeu denúncias comunicando que no supracitado endereço havia um grupo de três indivíduos, liderado por “Mateuzinho”, que além de cometer roubos naquela urbe, estaria se dedicando à comercialização de entorpecentes.

Em posse de tais informações, uma equipe policial se deslocou ao local apontado para averiguar a situação e, de plano, avistou através da janela do imóvel o acusado
MATEUS SANTOS FARIAS
e os dois adolescentes, juntos, manuseando porções de maconha e pesando-as em uma balança de precisão.

Ato contínuo, os agentes públicos adentraram à residência e realizaram a abordagem dos sujeitos, ocasião em que encontraram, em buscas pelo local, além das porções de entorpecentes retromencionadas, 03 (três) balanças de precisão, 04 (quatro) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro, 03 (três) aparelhos celulares e outros objetos sem procedência lícita comprovada, bem como 03 (três) simulacros de arma de fogo.

Por estes fatos,
MATEUS SANTOS FARIAS
foi denunciado e condenado pela prática do delito de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Da pretensão absolutória por insuficiência de provas:

Consoante relatado, a principal tese defensiva reside na alegação de que as provas angariadas nos autos não são capazes de demonstrar o efetivo exercício da mercancia espúria de narcóticos e tampouco a propriedade das substâncias apreendidas durante a ação policial.

Malgrado o inconformismo, verifica-se que a pretensão absolutória não merece prevalecer, pois, a análise do caderno processual não deixa dúvida quanto ao acerto do r. pronunciamento judicial de primeira instância neste tocante.

Sob o rigoroso crivo do contraditório, o investigador da
P
olícia
C
ivil
Lauro Evaner Correa

esclareceu que o ora apelante já era conhecido no meio policial em razão de passagens pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos. Assim, ao receberem uma denúncia anônima imputando a ele a prática do tráfico de entorpecentes, dirigiram-se imediatamente ao endereço indicado, a fim de apurar a acusação.

O local, segundo o depoente, era um conjunto de quitinetes, ou seja, uma habitação coletiva dividida em várias moradias individuais. E de acordo com a denúncia, funcionava como uma ‘boca de fumo’ e como ponto de encontro para o planejamento de roubos, capitaneados pelo próprio apelante.

Desse modo, ao chegarem no imóvel os policiais avistaram através de uma janela o acusado
MATEUS SANTOS FARIAS
em companhia de dois adolescentes, dentro de uma das moradias, reunidos em volta de uma mesa sobre a qual havia algumas porções de entorpecentes, filme plástico e uma balança de precisão.

Nos dizeres da testemunha
Lauro Evaner Correa
, foi possível observar claramente que o apelante e os inimputáveis estavam pesando e embalando as porções de tóxicos, individualizando-as para posterior revenda. Em vista disso, os investigadores abordaram os suspeitos e efetuaram buscas pelo local, encontrando os narcóticos fracionados, do tipo maconha e pasta base de cocaína, três balanças de precisão e rolos de plástico filme, além de uma porção de maconha na carteira de
MATEUS SANTOS FARIAS.

Ainda segundo a aludida testemunha, a moradia onde os jovens estavam reunidos pertencia a um dos adolescentes, porém, o acusado residia naquele mesmo local, em outra quitinete, na qual foram encontrados os três simulacros de arma de fogo. Além disso, o policial pontuou que havia inscrições alusivas à facção criminosa Comando Vermelho tanto no interior das quitinetes quanto no muro do residencial (Relatório de Mídias de ID 32052973).

O réu
MATEUS SANTOS FARIAS
, por sua vez, ao ser interrogado em juízo
negou veementemente a prática do comércio ilícito de narcóticos. Nesse diapasão, sustentou que estava apenas conversando com o seu vizinho, o adolescente
Paulo Henrique
, na quitinete em que este reside, quando a polícia chegou e os abordou. Alegou, desse modo, que desconhecia a existência dos entorpecentes e dos demais materiais apreendidos, apesar de se intitular como usuário de drogas, e assumiu somente a propriedade dos simulacros de arma de fogo encontrados em sua moradia, explanando que os encontrou enquanto fazia a limpeza do residencial
(Relatório de Mídias de ID 32052973).

Neste contexto, nada obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu, entendo que os elementos probatórios reunidos autorizam a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois,
o testemunho firme e coerente do policial civil ouvido em juízo, somado às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos de convicção, são suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria, desprovida de
plausibilidade e verossimilhança.

A propósito, a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Urge destacar, outrossim, que o fato do agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, isso porque, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Tal-qualmente, é sempre pertinente ressaltar que nos moldes do
Enunciado Orientativo n.º 3
da TCCR do TJMT,
“
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

E na hipótese,
ainda que a quantidade de substância entorpecente apreendida não seja exorbitante, equivalendo a
03 (três) porções de pasta base de cocaína
com massa total de
4,3g
e
04 (quatro) porções de maconha
com massa total de
11,1g
,
as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
guardava
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
.

Isso porque, apesar de não ter sido flagrado em sua residência, mas na moradia do seu vizinho, o adolescente
Paulo Henrique
, a testemunha ouvida em juízo assegurou que
tanto o apelante MATEUS
quanto os comparsas adolescentes estavam fracionando, pesando e embalando a droga no momento em que foram abordados
, em mútua colaboração,
em situação condizente com o comércio espúrio de tóxicos.

Soma-se a isso
a existência de denúncia prévia apontando o acusado como líder do grupo criminoso estabelecido naquele endereço, bem como o fato de que foram apreendidos no mesmo imóvel apetrechos comumente atrelados ao exercício da narcotraficância, sendo
três balanças de precisão e quatro rolos de plástico filme, além de dinheiro em espécie e outros objetos
. Logo, em vista de todas essas circunstâncias, é seguro concluir pela
procedência dos fatos narrados na exordial acusatória.

Nesta senda,
diante do acervo probatório colhido, a
manutenção do desfecho condenatório
é medida de rigor.

II. Da retificação da pena-base:

Secundariamente, a i. Defesa postula o redimensionamento da sanção basilar para o piso legal, alegando nesse desiderato que a
natureza da droga
e a
culpabilidade
do agente foram negativadas com lastro em motivação inidônea.

Neste ponto, no que se refere à
natureza da droga
apreendida, denota-se que o inconformismo não merece acolhida, uma vez que, como bem observado pelo juízo monocrático, além de maconha, houve a apreensão de
PASTA-BASE DE COCAÍNA,
substância largamente conhecida por sua
natureza altamente nociva.

Destarte, mostra-se legítimo o recrudescimento operado na instância de origem, porquanto o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 preconiza que: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
” (Grifei.)

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
qualidade
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal. E assim o fez, por certo, em razão da natureza especialmente nociva e devastadora apresentada por algumas substâncias entorpecentes, como é o caso da cocaína e da respectiva pasta-base, cujos efeitos nefastos à saúde pública e à convivência social são reconhecidamente mais gravosos em comparação a outros psicotrópicos.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, a
natureza da droga
,
no caso,
pasta-base
, constitui móvel idôneo para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, pois não se confunde com elementar do tipo penal do crime de tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NOCIVIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42, DA LEI 11.343/06. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. LEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
é possível a utilização da natureza da droga apreendida (12,022g de cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legal por se tratar de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana
.
[...].”
(STJ – AgRg no REsp 1482065/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017). Destaquei.

Não é outro o posicionamento consolidado neste e. Sodalício estadual:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERMUNICIPAL PRIVILEGIADO DE DROGAS – APREENSÃO DE 12G DE COCAÍNA DISPOSTAS EM 12 INVÓLUCROS SEPARADOS – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PRETENDIDA RESCISÃO – [...] – 2. 2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – [...] – PENA-BASE MANTIDA [...]. 2.2
. Quanto maior o potencial lesivo à saúde pública de determinado tipo de droga, proporcionalmente maior deve ser a censura penal incidente sobre o agente, de modo a nocividade da droga apreendida (no caso, cocaína) constitui circunstância que autoriza a elevação da pena-base
.
[...].”
(TJMT – REVISÃO CRIMINAL PJe n.º 1008694-31.2018.8.11.0000, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 04/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018). Destaquei.

Portanto, é
legítimo
o recrudescimento da pena basilar com fundamento da natureza especialmente nociva do narcótico manipulado na espécie, fator que certamente agrega maior
reprovabilidade à conduta
in concreto.

Em contrapartida, constata-se que a CULPABILIDADE foi negativada com espeque no seguinte argumento:
“(...) o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.”
(ID 32052494 - Pág. 6).

Sem muito esforço, denota-se de antemão que a depreciação do vetor judicial está dissociada de embasamento válido e merece ser rechaçada nesta instância
ad quem
, pois, como visto,
não há menção a um elemento concreto sequer
, efetivamente relacionado ao fato criminoso ou à pessoa do condenado, que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade à esta circunstância.

Em verdade, as considerações tecidas pelo magistrado singular traduzem-se em abstrações e generalidades inerentes ao próprio tipo penal do art. 33,
caput,
da Lei Antitóxicos, já consideradas pelo legislador no momento de criminalização da conduta e de modulação dos limites mínimo e máximo de apenamento em abstrato.

Nesse tocante, o
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Destarte, reputo necessário o
afastamento
do desvalor conferido à vetorial
culpabilidade
na primeira fase do cálculo penal, porém, considerando que remanesce hígida a avaliação negativa da
natureza da droga
apreendida, julgo adequada a
manutenção da pena-base
do apelante no patamar estabelecido na origem, qual seja,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa,
uma vez que esse quantitativo representa um apenamento justo, necessário e proporcional em face da circunstância judicial desfavorável remanescente.

A propósito, urge ressaltar que em casos semelhantes o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
não há impedimento que a segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes
”
(STJ, AgRg no REsp 1781987/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – grifei.

Portanto, permanece inalterada a pena básica do apelante.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal, constitucional e principiológica debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), as questões de direito relacionadas às teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MATEUS SANTOS FARIAS
em face da a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 3069-98.2019.8.11.0064 – código 690176
,

apenas

para afastar a avaliação desfavorável da
culpabilidade
na primeira etapa do cálculo penal, mantendo-se, contudo, inalterada a sanção estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020